Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETA. OBJETO DE FURTO. RASTREAMENTO NÃO REALIZADO. DEFEITUOSO SERVIÇO. VALOR A SER REEMBOLSADO AO CONSUMIDOR LIMITADO EM CONTRATO. PAGAMENTO CONDICIONADO À ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). PREVISÃO CONTRATUAL PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

I. As matérias devolvidas ao Tribunal centram-se no exame de aplicação (ou não) da cláusula contratual que limita o valor a ser restituído ao consumidor, bem como da possibilidade de condicionar o pagamento à entrega do DUT pelo consumidor (apelado) à prestadora de serviços (apelante).
II. A cláusula 17.5 do contrato celebrado entre as partes estabelece que a contratada pagará ao contratante 80% (oitenta por cento) do valor de mercado da motocicleta, conforme a tabela FIPE ou, na eventualidade de extinção desta, pela tabela MOLICAR ou outra que a substitua, limitando-se o pagamento ao valor máximo de R$ 10.000,00 para motocicletas, independentemente do porte ou cilindrada.
III. Em razão da natureza do serviço contratado (monitoramento e rastreamento de motocicleta), e não de seguradora, justificada essa limitação contratual, sobretudo porque o valor cobrado pelo serviço é inferior ao de um seguro.
IV. As cláusulas 16 e 17 do aludido contrato dispõem claramente que o pagamento do valor de reembolso está condicionado à entrega do DUT livre e desimpedido de ônus, dada a possibilidade, ainda que remota, de localização do bem furtado (Código Civil, artigo 529).
V. Por isso, não pode o consumidor obter a reparação material e ainda ter a legitimidade para reaver a posse da motocicleta, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884).
VI. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.